Tribunal: TCU
Processo: 039.552/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao Nacional das Empresas de Obras Rodoviarias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 85/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Representação acerca de possíveis irregularidades na Instrução de Serviço/DG/DNIT 10/2019, posteriormente revogada e substituída pela Resolução/DNIT 13/2021, que disciplina os critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em razão de variações nos custos de aquisição de materiais betuminosos. Considerando que por meio do Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal julgou procedente a Representação e determinou ao DNIT, entre outros pontos, que revisasse, no prazo de 90 dias , seus normativos internos referentes à análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Considerando que ao apreciar pedido de reexame interposto pelo DNIT, o Tribunal decidiu, por meio do Acórdão 1267/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, estender o prazo para cumprimento da determinação do item 9.3 do Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário de 90 para 180 dias (peça 127). Considerando que posteriormente, a Aneor, em petição protocolada nos autos, alegou que, apesar das determinações do TCU, o DNIT continuava realizando estornos nos pagamentos devidos às empresas contratadas, com fundamento na Resolução/DNIT 13/2021, " sem observar os novos critérios que deveriam ser estabelecidos em cumprimento ao Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário " (peça 138). Alegou, também, que tais estornos estariam sendo realizados em descumprimento direto à decisão do Tribunal, pois a autarquia federal estaria aplicando metodologia de cálculo considerada irregular. Considerando que após analisar a questão, a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil propôs, em pareceres uniformes (peças 154 a 156): "Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se: conhecer do pedido de medida cautelar incidental formulado pela Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor), por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para no mérito, considerar a petição improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pela Aneor, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; não determinar a realização de oitiva, oitiva prévia ou diligência, uma vez que a matéria se encontra suficientemente instruída nos autos; informar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor) da decisão que vier a ser adotada, informando que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos." Considerando que acolhi integralmente as conclusões presentes nos pareceres uniformes da unidade técnica e as adotei como razões de decidir, tendo sido afastada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar pleiteada. Considerando que foi proferido o Acórdão 1513/2025-TCU-Plenário , mediante o qual o a petição foi conhecida e indeferida. Considerando que contra esse último acórdão a Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor) interpôs embargos de declaração (peça 164), no qual requer: "Ante o exposto, pugna a ANEOR que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que, sanados os vícios de omissão do r. Acórdão embargado, seja deferido o pedido de concessão de medida cautelar para determinar ao DNIT que suspenda todos os estornos fundamentados na Resolução/DNIT no 13/2021 até que certificado, por este Tribunal, o cumprimento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão no 1210/2025 ." (grifei) Considerando que em 13/8/2025 a Aneor apresentou memorial composto por parecer técnico de engenharia com análise sobre a Resolução DNIT No13/2021 (peças 169 e 170). Considerando que por meio do Ofício n° 240108/2025/DIR/DNIT-SEDE, de 12/9/2025, o Dnit informou à Aenor que (peça 181): "Como medida cautelar e imediata, foram expedidas instruções às Superintendências Regionais para a suspensão provisória de todos os estornos e reequilíbrios negativos fundamentados na referida resolução. Paralelamente, a CGMRR e a CGCONT foram oficiadas para proceder à revisão urgente do normativo." (grifei). Considerando que à peça 182 consta cópia do Ofício-Circular n° 6594/2025/DIR/DNIT-SEDE, encaminhado para as Superintendências Regionais. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 287, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela Aneor à peça 164 contra Acórdão 1513/2025-TCU-Plenário , por perda de objeto; e restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 039.552/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (31.937.022/0001-06). 1.2. Interessados: Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (31.937.022/0001-06); Câmara Brasileira da Industria da Construção (33.947.128/0001-16); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Sindicato Nacional da Industria da Construção Pesada - Infraestrutura - Sinicon (33.645.540/0001-81). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Luiz Henrique Alves Bertoldi (247472/OAB-SP) e Alexandra Cristina Esteves Fabichak Bertoldi (234922/OAB-SP), representando Regina Costa Rillo; Tatiane Olle Colman Wildt (109.978/OAB-RJ), Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando Sindicato Nacional da Industria da Construção Pesada - Infraestrutura - Sinicon; Adrianna Belli Pereira de Souza (54000/OAB-MG), Karina Yumi Ogata (407.315/OAB-SP) e outros, representando Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias; Karina Yumi Ogata (407.315/OAB-SP), Fernando Cezar Vernalha Guimaraes (388.423/OAB-SP) e outros, representando Câmara Brasileira da Industria da Construção. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.